Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707940-05.2020.8.07.0001 APELANTE: TRES EDITORIAL LTDA., JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA APELADO: ALLAN LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Ciente da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes (id 30112958), estendendo os efeitos da suspensão liminar proferida na Reclamação no 48.870, a fim de determinar a suspensão do processo n. 0710444-81.2020.8.07.0001, de relatoria da e. Desembargadora Gislene Pinheiro. Aguardem-se os presentes autos na Secretaria da Turma até o julgamento definitivo do mérito da aludida Reclamação. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator